Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DISCUTIDA NO ACÓRDÃO. INTEPRETAÇÃO DISTINTA DA PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS PREMISSAS DO JULGADO E SUA CONCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. A contradição refere-se à análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. Não há omissão quanto à origem da dívida exequenda, já que o acórdão se manifestou de forma expressa quanto ao tópico ao considerar que os embargantes pretendem a execução de dívida constante em acordo extrajudicial cuja homologação foi rejeitada pelo juízo por ter verificado tentativa de fraude à execução. Não há omissão referente à matéria, mas interpretação distinta da que é pretendida pelos embargantes.
6. Pela mesma razão não se verifica contradição no ponto. O acórdão rechaçou a alegação de que os honorários indicados seriam judiciais por considerá-los oriundos de acordo extrajudicial. Não há incompatibilidade entre as premissas do julgado e sua conclusão (contradição interna) que justifique sua alteração pela via dos embargos de declaração. A alegação da parte se refere a contradição externa, referente à interpretação dos elementos do processo, que não é passível de análise pela via dos embargos.
7. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
9. Recurso conhecido e rejeitado.